Tribunal: TJPA
Processo: 0869932-50.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2022-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0869932-50.2020.8.14.0301

APELANTE: GRACILEA SOARES DE ASSUNCAO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

REPRESENTANTE: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

AGRAVO INTERNO DO AGRAVO INTERNO – REPRODUÇÃO DOS MESMOS ARGUMENTOS – IMPROCEDÊNCIA - APLICAÇÃO DE MULTA – (ART. 1.021 , § 4º , do CPC) - DECISÃO MANTIDA – RECURSO QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1 - Na hipótese, o agravante limitou-se a reiterar argumentos já enfrentados na decisão combatida, prolatada no agravo interno manejado anteriormente.

2 - A insurgência não merece prosperar. Não tendo sido noticiados fatos novos, tampouco deduzidos argumentos suficientemente relevantes ao convencimento em sentido contrário, mantém-se a decisão por seus próprios fundamentos, diante da ausência de qualquer mudança na situação fática-jurídica estampada no
decisum
recorrido.

3 - O agravo interno mostra-se manifestamente desprovido, pois interposto contra decisão fundamentada em entendimento firmado em recurso especial sob o regime do art. 543-C do CPC/73 (recurso repetitivo), ensejando a aplicação da multa prevista no artigo 1.021 , § 4º , do CPC/2015, no montante equivalente a 1% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5º do citado artigo de lei.

4 - Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação de multa.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO INTERNO
de
AGRAVO INTERNO
Nº 0869932-50.2020.8.14.0301

AGRAVANTE: GRACILEA SOARES DE ASSUNÇÃO

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A.

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

PJE 2022 Z. 3324

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
do
AGRAVO INTERNO
, ou seja, o
segundo
Agravo Interno, interposto por GRACILEA SOARES DE ASSUNÇÃO, em face da decisão monocrática de minha lavra (Id. 9377689), que
não conheceu,
do primeiro AGRAVO INTERNO, cujo
decisum
ora recorrido, restou assim, vazada:

“DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO.
INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. NÃO CABIMENTO
. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ERRO INESCUSÁVEL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA QUE IMPEDE O SEU CONHECIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA.

1 - A decisão recorrida, não é suscetível de ser impugnada por meio de agravo de interno.

2 – O recurso é inadmissível, uma vez, que o agravo interno é via recursal contra decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, não alcançando os julgamentos de colegiado.

3 - Recurso que não se conhece. Decisão monocrática com fundamento no art. 932, III do NCPC e precedentes jurisprudenciais.”

In casu,
entendo como necessário e oportuno, fazer uma síntese dos fatos e circunstâncias que envolvem a contenda.

Pois bem!

Inicialmente, a autora interpôs um Recurso de Apelação, em face do BANCO DO BRASIL S/A, insatisfeita com a r. sentença, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 15ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém-Pa., que nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito, Danos Morais e Tutela de Evidência
, Processo PROC. Nº 0869932-50.2020.8.14.0301, Julgou Improcedente a ação nos termos do art. 487, I do CPC.

Analisando o Recurso de Apelação, decidi monocraticamente, pelo
desprovimento do apelo
, consoante os motivos assim resumidos na ementa abaixo transcrita:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, DANOS MORAIS E TUTELA DE EVIDÊNCIA. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. USO DO CARTÃO ORIGINAL E DA SENHA PESSOAL DO CORRENTISTA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEFEITO INEXISTENTE. AFASTADA A RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. O DANO SE VERIFICOU EM FUNÇÃO DA PRÓPRIA FALTA DE ZELO DA CORRENTISTA.

MONOCRATICAMENTE, RECURSO DESPROVIDO COM BASE NO ART. 932 DO CPC/2015 E ART. 133, XI, “D”, DO RITJE/PA.”.

Diante da decisão desfavorável aos seus interesses, a autora/apelante, interpôs Embargos de Declaração, cujo recurso foi levado em mesa, tendo o
Colegiado da Eg. 1ª Turma de Direito Privado deste Tribunal
– TJPA, decidido
à unanimidade de votos
, negar provimento aos Aclareatórios.

Eis como restou emantado o v. acórdão (Id. 8144753).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – FINALIDADE - EFEITOS MODIFICATIVOS – AUSÊNCIA DO VÍCIO APONTADO - MERO INCONFORMISMO -
INADMISSIBILIDADE
RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO
.

1 - Nada existindo para ser esclarecido ou corrigido, descabida a pretensão, a matéria litigada foi devidamente apreciada na decisão atacada, com fundamentos claros e precisos, enfrentando os temas suscitados ao longo da instrução, tudo em perfeita consonância com os ditames da legislação em vigor e da jurisprudência consolidada.

2 - Ausentes os requisitos legais
previstos no art
.
1.022
do
CPC/2015
, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

3 - Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos, nos termos do voto do Desembargador Relator.”

Da decisão colegiada, a autora apelante/embargante, interpôs um terceiro recurso, desta vez um AGRAVO INTERNO, combatendo a decisão proferida pelo Colegiado, que negou provimento ao recurso de Embargos de declaração.

Com efeito por ser incabível a interposição de Agravo Interno contra decisão Colegiada, decidi monocraticamente pelo não conhecimento do recurso de Agravo Interno.

Para melhor compreensão, volto a reproduzir a ementa já transcrita no início deste relatório. Vejamos:

“DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO.
INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. NÃO CABIMENTO
. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ERRO INESCUSÁVEL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA QUE IMPEDE O SEU CONHECIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA.

1 - A decisão recorrida, não é suscetível de ser impugnada por meio de agravo de interno.

2 – O recurso é inadmissível, uma vez, que o agravo interno é via recursal contra decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, não alcançando os julgamentos de colegiado.

3 - Recurso que não se conhece. Decisão monocrática com fundamento no art. 932, III do NCPC e precedentes jurisprudenciais.”

Surpreendentemente, a parte, manejou um
QUARTO
recurso, desta vez, um
AGRAVO INTERNO
do
AGRAVO INTERNO.

Em suas
razões
(Id. 9804839), em síntese, aduziu que não se conformando, com as sucessivas decisões prolatada no presente feito, de forma, que interpôs um novo RECURSO DE AGRAVO INTERNO, combatendo a decisão que não conheceu do RECURSO DE AGRAVO INTERNO manejado anteriormente, ambos com fulcro no art. 1.021 do Código de Processo Civil, e em conformidade com os argumentos nele contidos.

Passou em seguida, a fazer uma contextualização fática da demanda e toda a conjuntura processual, para em ato contínuo, pugnar pelo recebimento e provimento do recurso.

Certidão exarada nos autos (Id. 10156450), informa que, embora regularmente intimada a parte agravada não apresentou contrarrazões.

Inicialmente o presente feito foi distribuído a Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES, que exarou despacho apontando a minha prevenção.

Redistribuído, coube-me a relatoria.

É o relatório, pelo que determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Antecipo, que a irresignação reiterada da parte agravante não merece acolhimento.

De início,
nada a reconsiderar
quanto à decisão combatida, uma vez que, não há qualquer inovação na situação fático-jurídica ou argumentos, que possuam o condão de autorizar tal expediente, portanto o desprovimento do Agravo Interno, é medida que se impõe.

Após detida análise deste recurso, é fácil verificar, que realmente a agravante, simplesmente, insiste em repetir os mesmos argumentos, relacionados à matéria de fundo da ação principal, dando a impressão que não se ateve a leitura das razões pelas quais os seus recursos por ele manejados, não obtiveram o êxito esperado.

Explico:

O primeiro recurso, de
Apelação
, foi desprovido por ter sido afastada a responsabilidade da Instituição Financeira requerida/apelada, uma vez que o dano/prejuízo, suportado pela autora correntista/apelante, ocorreu em função da sua própria falta de zelo com o uso do cartão original, e a sua senha pessoal.

O segundo recurso, de
Embargos de Declaração
, foi julgado em sessão virtual, pelo colegiado da Eg. 1ª Turma de Direito Privado deste Tribunal – TJPA, que decidiu à unanimidade de votos, pelo desprovimento dos Embargos de Declaração, por estarem ausentes os requisitos legais previstos no art.
1.022
do
CPC/2015
(acórdão – Id. 8144753).

O terceiro recurso, o de
Agravo Interno,
interposto contra decisão colegiada, não foi conhecido, monocraticamente, por ausência de previsão legal, ou seja, erro inescusável, uma vez que a decisão prolatada pelo Colegiado, não é suscetível de ser impugnada por meio de Agravo Interno.

A propósito, confira-se:

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA DA E. SEXTA CÂMARA CÍVEL - AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE ADMISSIBILIDADE -
NÃO CABIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INTERNO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA
- O ART. 1.021 DO CPC/2015 PREVÊ QUE O AGRAVO INTERNO É RECURSO CABÍVEL CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR RELATOR - INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE, EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS PELO STJ PARA SUA APLICAÇÃO - INOCORRÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA QUANTO AO RECURSO CABÍVEL -RECURSO NÃO CONHECIDO.

(TJ-RJ - AI: 00664326920188190000, Relator: Des(a). INÊS DA TRINDADE CHAVES DE MELO, Data de Julgamento: 10/09/2019, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/07/
2019
)

Não bastasse isso tudo, lamentavelmente, a autora apelante/embargante/agravante, retorna aos autos com mais um
Recurso de Agravo Interno do Agravo Interno
.

Nesse cenário, cabe destacar, que não se pode aceitar o emprego de condenável concepção duelista do processo, que leva a parte a fazer uso abusivo de recursos, somente porque eles existem no ordenamento jurídico, como se recorrer fosse um necessário ritual de combate.

Nesse sentido, é correto entendimento de Humberto Theodoro Júnior, de que “
Consiste o abuso de direito processual nos atos de má-fé praticados por quem tenha uma faculdade de agir no curso de processo, mas que dela se utiliza não para seus fins normais, mas para protelar a solução do litígio ou para desviá-la da correta apreciação judicial, embaraçando, assim, o resultado justo da prestação jurisdicional.”.
(THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. 49ª ed. , Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 113.).

Logo, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, sobretudo, em nome do princípio da segurança jurídica, confirmar a decisão agravada é medida necessária e imprescindível.

Assim, temos por fim que, trata-se o ‘abuso do direito de recorrer’ em espécie do gênero ‘abuso do direito processual’, sendo constituído como forma qualificada de inadmissibilidade do recurso, que acarreta ao recorrente não só a privação do reexame do ato judicial impugnado, como sujeição a multa ou condenação em perdas e danos que o juiz ou tribunal lhe imponha, por considerá-lo litigante de má-fé.

“Art. 1.021, § 4º. Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

“2. A interposição de recurso manifestamente inadmissível ou infundado autoriza a imposição de multa, com fundamento no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”. (
AgInt no AREsp 918038/RS
)

Nos termos da fundamentação alhures, Agravo interno ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um) por cento, sobre o valor da causa, dada a manifesta improcedência do presente recurso (§ 4º do art. 1.021 do CPC).

Assim é o meu voto.

Belém (PA), 14 de dezembro de 2022.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 14/12/2022